Tribunal: TJDFT
Processo: 0716161-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL. OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR INTEGRALMENTE OS VALORES DERIVADOS DAS IMPUGNADAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS, EM PROL DA PARTE CONSUMIDORA. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) a parte requerente teria constatado a realização, em 25.1o.2021, de duas transferências bancárias, uma de R$ 490,00 e outra de R$ 500,00, além da contratação de empréstimo de R$ 600,00; (b) aduz a parte consumidora que não reconhece as operações financeiras realizadas, tampouco o beneficiário delas, que seria a pessoa de “Kaio Victor Silva Cardozo”; (c) sem a resolução da impugnação pela via extrajudicial, os consumidores ajuizaram a presente ação à reparação dos danos materiais e morais; (d) recurso interposto pela parte requerente contra a sentença de parcial procedência (condenação à restituição de R$ 390,00).
II. Superada a questão da irregularidade das transações realizadas, mediante fraude, na conta bancária perante a instituição financeira, a matéria devolvida à Turma Recursal versa sobre o quantum a ser restituído à parte requerente, além da eventual compensação por danos morais.
III. Nesse prumo, as isoladas alegações da requerida, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (transferências bancárias decorrentes de fraude), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
IV. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que, em 25.1o.2021: (a) às 17h15, teria sido contratado empréstimo bancário no valor de R$ 600,00, cujo número da operação é o 43357685 (ID 30074613, p. 2), o qual teria sido cancelado pela própria instituição financeira (ID 30074635, p. 17); (b) às 17h16, teriam sido realizadas transferências bancárias (operações n. 13213758977 e n. 13213773404) nos valores de R$ 490,00 e de R$ 500,00, cujos recursos teriam sido pagos “com dinheiro na minha conta do MercadoPago” (ID 30074613, p. 1 e 3).
V. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II), resultam ilegítimas as transferências, realizadas mediante fraude, de valores da conta bancária da parte requerente à pessoa desconhecida (“Kaio Victor Silva Cardozo”), tudo, a atrair o dever de indenizar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços.
VI. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ).
VII. Por conseguinte, tem-se por impositiva a restituição integral dos valores descontados na conta bancária da parte requerente, derivados das transferências reconhecidamente fraudulentas, a perfazer o total de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), concernente a quantia debitada, referente às duas outras operações fraudulentas realizadas após o empréstimo (cancelado).
VIII. Lado outro, os danos morais decorrem do gravo abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
IX. Assim, a situação vivenciada pela parte requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de descontrole financeiro ou de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade. Além disso, as transações fraudulentas teriam sido imediatamente comunicadas à parte consumidora a viabilizar a adoção de medidas a evitar a ocorrência de outras situações mais gravosas, de sorte a não configurar o descaso por parte da recorrida.
X. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para fixar o valor da condenação, a título de danos materiais, no importe de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais). No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).